Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709615-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO ONOFRE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso diante de sua deserção (ID no 43310390). 2. Nas razões de ID n°43645474, o embargante afirma, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que, em caso de insuficiência do preparo, o recorrente deve ser intimado na pessoa de seu advogado. 3. Pede o saneamento do vício apontado e, por conseguinte, a integração da decisão embargada. 4. Sem contrarrazões. 5. Em 2/3/2023, o embargante requereu a suspensão do feito, com fundamento no Tema no 1169 do STJ. 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 11. O banco é parceiro da expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 12. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 13. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 14. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, exceto casos previstos em lei. Destaca-se, aliás, que as intimações feitas na forma eletrônica são consideradas pessoal para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o). 15. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico.” 16. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. 17. Nesse sentido: “[...]. 2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 3. Estabelece o caput do artigo 5o da Lei 11.419/2006 que: "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2° desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". 4. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento do banco embargado no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. [...] 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1343993, 07208687920208070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 23. Na mesma linha: 1159021, 1337883 e 1343993. 18. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do Banco para regularizar o preparo do recurso, não há qualquer irregularidade na decisão embargada. 19. Vale ressaltar, por fim, que a apelação não foi conhecida por faltar pressuposto extrínseco de admissibilidade e isso impede a análise de qualquer pressuposto intrínseco, bem como qualquer questão sobre o mérito. Por consequência, é inviável a análise do pedido incidental, após a oposição dos embargos de declaração, de suspensão do feito, com base no Tema n° 1.169 do STJ. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. No caso de fixação de multa, se ínfimo o resultado do percentual aplicado sobre o valor da causa, será adotado o salário mínimo como referência. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO